Tribunal: TJES
Processo: 0001715-65.2017.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001715-65.2017.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OTAVIO AUGUSTO VIANA OLIVEIRA
RECORRIDO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001715-65.2017.8.08.0040

RECORRENTE:

OTAVIO AUGUSTO VIANA OLIVEIRA.

RECORRIDO
:
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INTEGRAL DAS MENSALIDADES
. IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA.
DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega ter sido aluno da requerida, no curso de engenharia ambiental noturno, com financiamento estudantil (FIES) de 50%, sendo a outra metade paga por débito em conta. Aduz que no início de 2017, ao perceber que os valores não estavam sendo debitados, procurou o setor de incentivo estudantil e descobriu que seu FIES não havia sido aditado por acúmulo de dependências. Foi informado de que deveria pagar as mensalidades integralmente por boleto, mas não conseguiu emiti-los em razão da demora no sistema do FIES em registrar a perda do financiamento, situação que perdurou até julho de 2017. Sustenta que nesse período, os 50% da mensalidade continuaram a ser debitados de sua conta. Em razão disso, não conseguiu efetuar a rematrícula no 10º período, só o fazendo por meio de liminar concedida.

2.
A sentença julgou da seguinte forma: “
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE procedente a pretensão autoral, para confirmar a antecipação de tutela concedida e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
”

3.

Recurso interposto pela parte autora, requerendo o arbitramento da indenização a título de danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
In casu
, por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação por danos morais.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)